Tribunal: TJDFT
Processo: 0748347-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748347-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAGNER ANDRADE DE AQUINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, rejeitou a impugnação por ele apresentada (ID 252647542 do processo referência). Alega, em síntese, que: 1) o Distrito Federal é parte ilegítima para executar honorários sucumbenciais, uma vez que tais verbas pertencem aos procuradores e não ao ente público; 2) a cobrança das custas processuais foi indevidamente afastada, pois o art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, seria formal e materialmente inconstitucional; 3) houve excesso de execução, tendo em vista a aplicação indevida da SELIC em período anterior à sua vigência; 4) a manutenção da decisão agravada pode ocasionar prejuízos irreversíveis, caso o juízo de origem autorize o levantamento dos valores depositados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a expedição de qualquer alvará de levantamento da quantia caucionada em juízo e, no mérito, seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: (...) 1) DA LEGITIMIDADE ATIVA E DAS CUSTAS A destinação das verbas honorárias do Distrito Federal é para o Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de fato. Ademais, a atuação do ente público, por meio dos mesmos representantes judiciais (procuradores) do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, comprova que ambos atuam no mesmo interesse, em relação à persecução de valores. Outrossim, conforme entendimento pacificado no eg. TJDF e c. STJ, o Distrito Federal possui legitimidade ativa para propor execução dos honorários de sucumbência (...) (...) Por consequência, a isenção de recolher custas judiciais tem por base o art. 39 da Lei 6.830/80, restando prejudicada a análise da alegação de inconstitucionalidade da lei 15.109/2025. 2) DOS VALORES Em relação à alegação do excesso de execução, não merece prosperar a tese defendida pelo executado, conforme art. 3o da EC 113/2001, a Selic é a taxa de atualização de todas as discussões que envolva a Fazenda Pública (crédito e débito), ou seja, não há restrição somente para as condenações em face do ente público (...) No caso, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a legitimidade do Distrito Federal para promover a execução de honorários sucumbenciais destinados ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Por conseguinte, não há que se falar em recolhimento de custas, conforme art. 39 da Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal): Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Já em relação à atualização do débito, aplicou-se a SELIC por força da EC 113/2021, e não do art. 406, § 1o, do CC. No mesmo sentido: (...) 1. Conforme pacífica jurisprudência, o Distrito Federal tem legitimidade para perseguir os honorários advocatícios de sucumbência, os quais serão posteriormente revertidos em prol dos procuradores distritais na forma da legislação, sendo isento do recolhimento de custas judiciais. 2. A Lei Distrital no 5.369/2014, estabelece a natureza privada dos honorários advocatícios devidos em favor do Distrito Federal, sem, contudo, afastar a possibilidade de o ente federativo propor a execução para, posteriormente, realizar o repasse do valor da verba honorário aos procuradores distritais, conforme gerenciamento do PRÓ-JURÍDICO, que constitui fundo, sem personalidade jurídica própria, pelo qual a Administração Pública gerencia os recursos financeiros advindos do recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência auferidos nos feitos em que atuarem seus membros, instituído pela Lei Distrital no 2.605/2020 e regulamentado pelo Decreto no 21.624/2000. 3. Para a atualização de débitos que envolvam a da Fazenda Pública, seja na qualidade de credor ou devedor, estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, bem como reforçou o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples. (...) (Acórdão 2044918, 0702781-59.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator